Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO. FRAUDE. ASSINATURA. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTRACHEQUE. EXCLUSÃO. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo.
2. Na situação, presente a probabilidade do direito invocado, isto é, indícios da alegada fraude nos contratos de mútuo objeto das consignações em pagamento. 2.1. Embora o laudo grafotécnico juntado pelo agravante tenha sido produzido de forma unilateral, demonstra, em juízo de cognição sumária, a falsidade da assinatura do agravante nos contratos de empréstimo objeto da Ação Declaratória de Nulidade.
3. Do mesmo modo, presente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o desconto mensal de soma elevada no contracheque do agravante pode, diante da natural demora na tramitação do processo, dificultar ou até impedir o cumprimento de suas obrigações perante a família e terceiros, causando-lhe prejuízos irreparáveis. 3.1. Ao reverso, a instituição financeira não terá prejuízos com a suspensão da consignação, tendo em vista a sua solidez econômica. 3.2. Demais, sagrando-se vencedora, poderá cobrar os valores devidamente atualizados, conforme previsão contratual.
4. Todavia, no tocante ao pedido de liberação da margem consignável, bem como à restituição dos valores, prudente e razoável aguardar o julgamento final da lide, a fim de resguardar eventual direito do credor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.